Tribunal: TJSP
Processo: 2131881-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Prisão preventiva - Impetração objetivando a respectiva revogação – Liminar deferida afastando a fiança e mantendo as medidas cautelares diversas do cárcere fixadas na origem, estendendo-se os efeitos da presente decisão ao corréu Ryan Santos da Silva - Paciente primário, sem antecedentes criminais e hiposuficiente – Constrangimento ilegal verificado – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO – Prisão preventiva - Impetração objetivando a respectiva revogação – Liminar deferida afastando a fiança e mantendo as medidas cautelares diversas do cárcere fixadas na origem, estendendo-se os efeitos da presente decisão ao corréu Ryan Santos da Silva - Paciente primário, sem antecedentes criminais e hiposuficiente – Constrangimento ilegal verificado – Ordem concedida, ratificando-se a liminar.